Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026758-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), NEUZENIR BORGES LOURENCO - CPF: 304.196.891-68 (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO JULGADO.. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC, por suposta ofensa à coisa julgada.

O embargante sustenta omissão no julgado, alegando ausência de enfrentamento das teses defendidas na contestação, bem como a possibilidade de arguição da prescrição a qualquer tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto às teses defendidas na contestação e se a prescrição poderia ser novamente analisada na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para as questões relevantes.

5. A matéria relativa à prescrição foi devidamente analisada no acórdão embargado, que consignou a preclusão da discussão, tendo em vista que já havia sido afastada no julgamento de mérito transitado em julgado.

6. A decisão rescindenda, ao extinguir o processo na fase de liquidação com fundamento em prescrição, incorreu em manifesta violação à coisa julgada.

7. A tese de coisa julgada inconstitucional, baseada no RE 561.836/STF, não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo judicial foi formado após o julgamento do referido precedente e com base em entendimento consolidado pelo TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão quando a decisão fundamenta suficientemente as questões relevantes para a formação da convicção do julgador. A prescrição afastada em decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de liquidação de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido nesta Ação Rescisória ajuizada por
Neuzenir Borges Lourenço,
que julgou procedente o pedido, desconstituindo a sentença proferida na fase de liquidação dos autos da Ação de Cobrança Cumulada com Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da URV para Moeda Real n. 0001742-21.2013.8.11.0035.

O embargante aponta omissão diante da ausência de enfrentamento do argumento de que a embargada não recorreu da sentença à época, não podendo a ação rescisória ser utilizada como meio recursal. Alega que a questão foi esclarecida de forma brilhante pelo Desembargador Luiz Octavio Saboia Ribeiro na Ação Rescisória n.1011570-46.2024.8.11.0000, citando trecho da decisão.

Destaca que não foi enfrentada a tese de defesa de que não se configura ofensa à coisa julgada, pois a reestruturação da carreira cessa o direito à percepção de valores relacionados à conversão da URV, bem como que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Cita julgados para fundamentar a alegação de que eventuais perdas foram integralmente recompostas com a reestruturação da carreira.

Contrarrazões da embargada no Id 270041390, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O embargante alega omissões no julgado, sob o argumento de que não houve enfrentamento das teses defendidas na contestação, citando precedentes que, supostamente, amparariam suas alegações.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para as questões relevantes que formaram sua convicção.

De toda forma, a presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, inciso IV, do CPC, por ofensa à coisa julgada.

Dessa maneira, não há como acolher a alegação de que a parte embargada utilizou a ação rescisória como meio recursal, uma vez que não houve qualquer discussão sobre o mérito.

Do mesmo modo, a alegação de que a prescrição pode ser arguida a qualquer tempo foi devidamente analisada no acórdão, tendo em vista que já havia sido rejeitada na ação de origem, cujo trânsito em julgado ocorreu regularmente.

Os fundamentos do voto condutor do acórdão são claros ao consignar que a prescrição foi debatida na ação de origem, na qual foi proferida a sentença rescindenda, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Confira-se:

“ (...) No presente caso, o acórdão do TJMT já havia afastado expressamente a prescrição.

No entanto, a sentença rescindenda assim fundamentou a reanálise da prescrição:

“(...) Por proêmio, importa anotar que o Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em 16/10/2018, ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em 12/04/2016.

(...) Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade. (...)”

A decisão rescindenda, ao extinguir o processo na fase de liquidação com fundamento em prescrição e na tese de coisa julgada inconstitucional, incorreu em manifesta violação ao princípio da coisa julgada, pois reexaminou matéria já decidida de forma definitiva.

A tese de coisa julgada inconstitucional, sustentada pelo juízo de origem com base no RE 561.836/STF, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a formação do título executivo judicial ocorreu após o julgamento do referido precedente e com base em entendimento consolidado pelo TJMT. A revisão de tais decisões somente seria possível por meio de ação rescisória, como a ora proposta, e não por decisão extemporânea em sede de liquidação de sentença.

Conforme entendimento pacífico do STF e do STJ, o reconhecimento da prescrição pode ocorrer em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 535, VI, do CPC. No entanto, no caso em análise, a prescrição já havia sido afastada no julgamento de mérito transitado em julgado, estando tal matéria acobertada pela coisa julgada material.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem violou o comando do acórdão do TJMT, que já havia resolvido a controvérsia, configurando violação literal ao art. 502 do CPC.

(...)”

O embargante ainda busca rediscutir o mérito da ação de origem no que concerne à reestruturação da carreira. Todavia, a causa de pedir da presente ação rescisória é a violação à coisa julgada.

Destaca-se que o embargante fundamenta seus embargos de declaração na decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos da Ação Rescisória n. 1011570-46.2024.811.0000, na qual se julgou improcedente o pedido. No entanto, contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, que restou provido pelo mesmo Desembargador, com a consequente modificação da decisão monocrática inicialmente citada pelo embargante, nos seguintes termos:

“Na hipótese, após cotejar as alegações das agravantes e o material coligido, tem-se que a decisão monocrática por mim proferida (id. 222048694), que julgou improcedente a petição inicial, deve ser modificada.

(...)

Pois bem.

Revisitando detidamente a Ação de Cobrança nº 0001746-58.2013.8.11.0035, verifica-se que os alegados pedidos de prescrição quinquenal analisados pela Magistrada de Primeira Instância na sentença/decisão

que reconheceu a prescrição em sede de liquidação de sentença e extinguiu o feito, foram apresentados após o trânsito em julgado da ação declaratória, que analisou a matéria alegada (prescrição), senão vejamos:

(...)

Ocorre que, no presente caso, embora num primeiro momento tenha se entendido que o pedido acerca da prescrição não havia sido objeto de análise por ocasião da sentença, vez que na decisão rescindenda consta que ‘verifica-se que este juízo não apreciou o pedido de prescrição quinquenal formulado pelo Estado de Mato Grosso nas últimas manifestações’, verifica-se que tanto na sentença, quanto no recurso de apelação a matéria foi analisada.

De acordo com a sentença e o respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento em discussão, foi afastada a tese de prescrição, e determinada a apuração da defasagem salarial em liquidação de sentença, observando-se eventual absorção por reestruturação de carreira.

Ato seguinte, a parte agravante requereu a liquidação da sentença, por arbitramento, nos termos definidos no título executivo judicial.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alegou a necessidade de reconhecimento da liquidação zero, diante da reestruturação da carreira dos servidores e a incorporação das diferenças salariais.

Do cotejo dos autos constata-se ainda que o feito seguia seu curso regularmente, tendo o Juízo a quo determinado o cumprimento da sentença por meio da liquidação por arbitramento, nomeando-se perito, conforme despacho em id. 71576046 – fl. 306, quando sobreveio a decisão extintiva que a autora pretende rescindir (id. 79851788 dos autos de origem).

(...)

Com efeito, apesar da prescrição ser de ordem pública podendo ser discutida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC:

(...)

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa à prescrição, já analisada e afastada na quadra cognitiva, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação rescisória para desconstituir a sentença proferida nos autos nº 0001746-58.2013.8.11.0035 (id. 79851788) ante a ofensa à coisa julgada, para a continuidade da liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.”

Ressalte-se que a decisão monocrática que acolheu o Agravo Interno e reformou a decisão anterior já transitou em julgado.

Diante disso, os argumentos dos embargos de declaração, que buscam rediscutir o julgado com fundamento na decisão monocrática posteriormente reformada, não se sustentam.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025